Tribunal: TJES
Processo: 5013159-86.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013159-86.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KLEVERSON PIRES DA CONCEICAO
COATOR: JUÍZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA-ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5013159-86.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: KLEVERSON PIRES DA CONCEICAO

COATOR: JUÍZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA-ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. APREENSÃO DE ENTORPECENTES. ABORDAGEM POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em benefício de Kleverson Pires da Conceição, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES. Alega-se ilegalidade na busca pessoal realizada sem fundadas suspeitas, resultando na apreensão de entorpecentes, e requer-se o trancamento da ação penal de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a busca pessoal realizada em face do paciente foi efetuada com base em fundadas suspeitas; e (ii) se a eventual ilegalidade da busca justifica o trancamento da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O trancamento da ação penal pela via do Habeas Corpus é medida excepcional, cabível apenas quando evidente a atipicidade da conduta, a ausência de justa causa ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade.

Para a realização de busca pessoal sem mandado judicial, exige-se a existência de fundada suspeita, baseada em indícios concretos e circunstâncias objetivas.

No caso, durante patrulhamento preventivo, os policiais avistaram o paciente em um beco, na companhia de um menor, em atitude suspeita, e procederam à abordagem, resultando na apreensão de diversas substâncias entorpecentes e outros itens relacionados ao tráfico de drogas.

As circunstâncias apresentadas ultrapassam o mero subjetivismo e configuram fundada suspeita, legitimando a atuação policial e a busca pessoal realizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. O trancamento da ação penal via Habeas Corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de justa causa ou a extinção da punibilidade. 2. A busca pessoal realizada com base em fundadas suspeitas é legítima e não gera nulidade na ação penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 100.421/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 04/12/2019; STJ, RHC n. 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/04/2022; STJ, AgRg no HC n. 835.741/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5013159-86.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: KLEVERSON PIRES DA CONCEICAO

COATOR: JUÍZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA-ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em benefício de
KLEVERSON PIRES DA CONCEIÇÃO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ilegalidade da busca pessoal realizada em face do requerente, uma vez que teria ocorrido sem fundadas suspeitas, lastreada em parâmetros subjetivos.

Alinha alertando que, em que pese ter sido localizado material entorpecente, sua apreensão não convalida a ilegalidade previamente operada.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que seja trancada a ação penal de origem, tombada sob o nº 0001592-71.2024.8.08.0024.

Pois bem.

Conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o trancamento de ação penal por ausência de justa causa, pela via do
Habeas Corpus,
só se mostra viável quando constatado,
de pronto
,
a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade
, senão vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRESENÇA DA FINALIDADE DE PRATICAR VÁRIOS CRIMES. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal ou inquérito policial / procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, só é cabível quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. (...) 3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC 100.421/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 04/12/2019)

Fixada tal premissa, passo a tecer as seguintes considerações.

É assente na Corte Superior que
“exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.”

(RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022.)

Em cotejo à exordial acusatória, tem-se que, durante patrulhamento preventivo, Policiais Militares avistaram
KLEVERSON
, ora paciente, e o indivíduo Pedro Henrique agachados no interior do beco, em atitude suspeita.

Diante do cenário apresentado, os agentes realizaram a abordagem e apreenderam, posicionadas à frente dos indivíduos, diversas substâncias entorpecentes, sendo ao todo 20 (vinte) pedras de “crack”, 49 (quarenta e nove) pinos de “cocaína”, 10 (dez) papelotes de “cocaína”, 40 (quarenta) buchas de “maconha” e 21 (vinte e uma) unidades de “Haxixe”, bem como a quantia de R$40,00 (quarenta reais) em espécie e 02(dois) aparelhos celulares.

Registra ainda a denúncia que, no momento da abordagem, o coacto informou aos Policiais que estavam realizando o procedimento de “troca de plantão”, onde ele, que havia permanecido na venda dos entorpecentes no período noturno, passava as substâncias para o menor Pedro Henrique, que daria continuidade ao comércio ilícito no período diurno.

Não vislumbro, no contexto apresentado, ilegalidade na atuação dos Policiais Militares, sendo certo que as diligências traduziram em exercício regular da atividade investigativa, não havendo se falar em ausência de fundadas razões para a abordagem, porquanto indicados dados concretos, objetivos e idôneos, aptos a legitimar a busca pessoal em face do coacto.

Consoante mencionado no julgamento do AgRg no HC 835741/RS, onde foi analisada situação bastante semelhante ao caso em apreço,
“
a
s circunstâncias indicadas, em conjunto, ultrapassam o mero subjetivismo e indicam a existência de fundada suspeita de que o paciente estaria na posse de objeto ilícitos, em especial de substâncias entorpecentes, autorizando, assim, a abordagem policial.”
(AgRg no HC n. 835.741/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.).

Em tempo, nas palavras do Ministro Gilmar Mendes,
“
se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública”
(RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023)
.

Por todo o exposto, arrimado nas considerações ora tecidas, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.